Tribunal: TJES
Processo: 5007074-96.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007074-96.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
RECORRIDO: ANETE DA SILVA OLIVEIRA
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ACÓRDÃO

Sessão de julgamento julho de 2023

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, na qual a Requerente alega que, no dia 21/08/2021 adquiriu na loja física da Requerida, um FOGÃO da marca ATLAS SE FASTCOOK BCO 05 bocas, no valor de R$ 999,90 (novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos), que estava em promoção. Afirma que ao buscar o produto o mesmo já havia sido vendido para outro cliente e não havia outro por se tratar do último em estoque. Aduz que diante dessa informação, não deseja mais nenhum fogão de qualquer tipo da Requerida.

Na contestação, a parte requerida alega que buscou a parte autora para substituição do produto, seja por um idêntico ou similar. Entretanto, a solução administrativa foi negada pela autora, que informou que o cancelamento ocorreu devido à falta de comunicação entre os setores da empresa, resultando na venda do item reservado para a requerente.

Sustenta, ainda, que não há nexo de causalidade entre a postura da requerida e o suposto dano sofrido pela autora. Desta forma, requer da improcedência do pedido inicial.

Em sede de

sentença (ID 3788027) foi
julgado procedente, em parte, o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a parte requerida, a pagar, à parte autora, o valor debitado R$ 599,94 (Quinhentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros legais de 1% ao mês da citação e correção monetária (índice da Corregedoria Geral do Estado do Espírito Santo) desde o respetivo pagamento de cada parcela.

No mais, CONDENO, a parte requerida, a pagar, à parte autora, o valor de R$ 8.000,00 (Oito mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros legais de 1% ao mês da citação e correção monetária (índice da Corregedoria Geral do Estado do Espírito Santo) desde a presente data.

Irresignado, a recorrente interpôs recurso inominado (ID 3788029),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar
TOTALMENTE IMPROCEDENTE a
demanda
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 3788035). Na ocasião, a Recorrida pugnou que seja o recurso improvido, mantendo incólume a r. sentença de

piso em todos os seus aspectos e fundamentos e, condenando a Recorrente em

custas e honorários advocatícios de sucumbências.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O caso em questão surge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à Requerida a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificada as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Assim, verifico que a recorrente não logrou êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido. Por conseguinte, restou incontroverso que, a partir do momento em que a autora realizou a compra do produto, deveria a Requerida a obrigação de reservar o referido produto a autora, não pode imputar ao consumidor prejuízo decorrente de suposto erro seu, inclusive o qual assumiu, sob pena de incorrer em prática abusiva.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, presente no caso sob exame a má-fé da parte demandada, que não entregou o produto comprado à Requerente.

Portanto, não há que se falar em mero aborrecimento, pois a Requerida gerou expectativa na Requerente de que receberia o produto adquirido. Assim, ao vender o último produto em estoque para outro cliente, a ré frustrou a expectativa do Requerente, em clara violação ao princípio da boa-fé objetiva (art. 4º, III, CDC e art. 422, CC).

No entanto, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos.

Considerando os parâmetros acima consignados, entendo ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para o patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o que compensa adequadamente a parte autora/recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que a recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, conheço do Recurso interposto e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, para reduzir o quantum fixado na sentença guerreada, a título de danos morais, para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo arbitramento.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, conheço do Recurso interposto e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, para reduzir o quantum fixado na sentença guerreada, a título de danos morais, para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo arbitramento. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso interposto por HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA e conceder-lhe parcial provimento, para reduzir o quantum fixado na sentença guerreada, a título de danos morais, para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo arbitramento. Não havendo condenação ao recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)